Tribunal: TJMT
Processo: 0017865-96.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017865-96.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), SAMUEL MORETTO - CPF: 868.991.551-68 (AGRAVADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 541 DO STJ – COBRANÇA LÍCITA – JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS – DESCABIMENTO - TARIFA DE REGISTRO E SERVIÇOS DE TERCEIRO –AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há elementos novos apresentados pelo agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
00069704.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:
PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME, HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT e RAPHAEL PSCHEIDT

EMBARGADO:
Lobão Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME E OUTROS
,
contra acórdão proferido no RAC
0006970.04.2019
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MILHO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS - DESPESAS COM ESTADIAS DOS CAMINHONEIROS - ATRASO NO CARREGAMENTO E DESEMBARQUE DO PRODUTO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA DEMONSTRAÇÃO DE ATOS QUE MACULAM A HONRA DA AUTORA – CABIMENTO - SÚMULA 227 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dispõe que dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços. Caso específico em que fora comprovado os requisitos, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e houve prova da efetiva prestação do serviço, tem origem em contatos feitos entre a autora e os requeridos do qual se observa a troca de e-mails, faturas, de forma a validar a cobrança objeto da demanda.

Requeridos que não lograram demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil.

Revela-se devida a redução da indenização do dano moral fixado na sentença para valores compatíveis com as características do caso, especialmente para atender o princípio da razoabilidade”.

Sustentam
que o acórdão entendeu que os embargantes deixaram de comprovar a forma e literalidade dos valores apontados pelo embargante na ação de cobrança, contudo impugnaram claramente os recibos e demais provas, porquanto ilegíveis, o que revela omissão e contradição no acórdão impugnado.

Reclamam que os recibos juntados pela embargada são ilegíveis e não provam que foram pagos em favor dos motoristas. De modo que apenas os recibos de fls.
66vo, 70 e 73vo, que somam o valor de R$5.092,00 é que restaram comprovados e é esse o valor que deve ser declarado como devido.

Postulam pelo pronunciamento expresso acerca dos recibos juntados pela Apelada às fls. 63, 82, 83vo, 85, 89, 92, 93vo, 95vo, 127, 129, 130vo, 188, 193, 197, 201, 210vo, 216vo, 221, 250, os quais são ilegíveis e, portanto, não servem como prova, bem assim as planilhas unilaterais de fls. 145v, 148, 150, 152, 154, 156 e 158, a fim de declarar como devida a indenização de R$5.092,00, sob pena de ofensa aos arts. 1.022, I e II, c/c 489 § 1o, IV e 373, I, todos do CPC. Prequestionam a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
por
BANCO ITAUCARD S.A. de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto contra SAMUEL MORETTO

Por primeiro, observa-se que diferente do que alega o banco recorrente a capitalização de juros no período da normalidade contratual foi admitida, nos termos da súmula 539 do STJ. O que se afastou, como fez a r. sentença, foi a capitalização dos juros moratórios, em razão da onerosidade excessiva, nos moldes da súmula 379 do STJ.

Por fim, a cobrança da
tarifa de registro
e
serviço de terceiros
– taxa de retorno -, foi afastada em razão da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme orientações tiradas do REsp no 1578553/SP - Tema no 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Vê-se, então, que a questão foi devidamente, do que se revela a intenção do banco recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021